Tribunal: STF
Processo: ADI 663
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-11
Data de publicação: 1992-03-11

Ementa:
CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES  DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  PRIMEIRA  REGIAO  (TRT-PA-787/91  E
830/91), PELAS  QUAIS  FORAM  DEFERIDOS  REAJUSTAMENTOS  SALARIAIS  A
MAGISTRADOS E SERVIDORES DA CORTE, COM BASE NA UNIDADE DE  REFERENCIA
DE PREÇO (URP), ALUSIVOS AO PERIODO DE  JUNHO/87  A  OUTUBRO/89  E  A
FEVEREIRO/89, RESPECTIVAMENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS.  37,  X,  E
96, II, ALINEA b, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
         A  relevância  da  questão  e  a  conveniencia   da   medida
pleiteada foram reconhecidas, pelo STF, nas ADINs n.s 661 e  662  que
impugnaram decisões analogas dos TRTs da 4. e 3. Regioes.
         Cautelar deferida, face aos precedentes.